Tribunal: CARF
Processo: 10166.007607/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007607/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.659 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANNA CAROLINA DE BRITO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil
e idônea, que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor
informado na Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 23/29), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007607/2009-28
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007607/2009-28

Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/06/2009
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
4.185,26
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
837,05
Juros de Mora – calculados até 30/06/2009
1.574,07
Total do crédito tributário apurado
6.596,38
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo(a)
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente a(s)
seguinte(s) fonte(s) pagadora(s): VCR Produções e Publicidade Ltda. Valor: R$
4.747,89.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 26 e 29
O contribuinte, cientificado em 22/06/2009 (AR fls. ), apresentou defesa (fls. 03/05)
tempestiva em 21/07/2009, alegando em breve síntese que:
- trabalho na empresa VCR Produções e Publicidade no período de maio de 2004 a
dezembro de 2005, tendo sido descontado o imposto de renda retido na fonte pela fonte
pagadora;
- contribuiu mensalmente com todos os impostos devidos, sendo que a empresa VCR
não declarou para a Receita Federal as informações devidas.
Em 01/07/2011, foi emitido Termo Circunstanciado (fls. 79/83), onde foi deferida a
proposta de manutenção total da exigência, uma vez que a contribuinte não apresentou
nenhum outro documento requerido no Termo de Intimação Fiscal (Comprovante dos
Rendimentos Recebidos pela Contribuinte, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho,
Contra-Cheques Mensais ou Recibos de Pagamentos, etc)) onde se pudesse comprovar a
efetiva dedução do Imposto de Renda na Fonte alegada por ela.
Em 01/07/2011, foi emitido Despacho Decisório (fls. 85), onde foi deferida a proposta
de manutenção total da exigência.
Em 01/09/2011, a contribuinte tomou ciência do Termo Circunstanciado, bem como do
Despacho Decisório, e não se manifestou no prazo regulamentar.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007607/2009-28

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre comprovação, com documentação hábil e idônea, que a fonte
pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
Nas fls 118/123, a recorrente apresenta cópia de seus holerites com a
demonstração de ter sido retido o IRRF, mas só é possível observar, diante da resolução do
documento apresentado, apenas o valor de R$ 416,44 em dois meses (09 e 11/2005). Ademais, é
mister demonstrar que recebeu o valor líquido de IRRF por meio de seus extratos bancários ou
outro meio de demonstração de recebimento que tenha sofrido o ônus do tributo retido para
atender ao ônus probatório decorrente da acusação fiscal em tela.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no art. 15
do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à fillin "infração ou infrações" \* MERGEFORMAT
infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 1999:
Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
...
Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, quando o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não cabendo ao contribuinte
a prova do recolhimento desses valores.
Sobre o assunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB já se manifestou no
Parecer Normativo no 01, de 2002, determinando que a responsabilidade pelo Imposto
no caso de falta de recolhimento é da fonte pagadora dos rendimentos, conforme trecho
a seguir transcrito:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007607/2009-28

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte
pagadora, cabendo apenas ao contribuinte, de posse do(s) comprovante(s) emitido(s) em
seu nome, oferecer corretamente o rendimento à tributação e compensar-se do imposto
retido correspondente.
Assim, no presente caso, cabe à contribuinte comprovar que a fonte pagadora – VCR
Produções e Publicidade Ltda efetivamente descontou dos rendimentos que lhe foram
pagos o valor referente ao imposto de renda na fonte informado em sua declaração.
Contudo, a contribuinte instada a comprovar os valores de IRRF não apresentou
nenhum outro documento requerido no Termo de Intimação Fiscal (Comprovante dos
Rendimentos Recebidos pela Contribuinte, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho,
Contra-Cheques Menais ou Recibos de Pagamentos, etc)) onde se pudesse comprovar a
efetiva dedução do Imposto de Renda na Fonte alegada por ela.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 130
DF CARF MF
Original